Tribunal: TJDFT
Processo: 0752788-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXAME ABSTRATO. FATOS. INICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DAS ALEGAÇÕES. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial - in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
3. Quando a discussão sobre a contribuição da ré para o acidente narrado se confunde com o próprio mérito da demanda, exigindo a análise de provas, o provimento jurisdicional não será pela legitimidade ou ilegitimidade da ré, mas sim pelo provimento ou não provimento da demanda.
4. Não são cabíveis os Embargos de Declaração quando inexistente a omissão apontada. A via processual não é adequada para rediscutir as alegações já enfrentadas no Acórdão.
5. Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pela embargante, o Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício
6. Recurso conhecido e não provido.